Tribunal: STF
Processo: ARE 1270340
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, DA CF. IPTU. CAIXA DE ASSISTÊNCIA (CFIAE). AUTARQUIA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA IDENTIFICADA A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (LEI 6.715/1979) E DA ANÁLISE DE PROVAS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IPTU. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA – CFIAE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. ENTIDADE QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE.
    1. Nos termos do art. 150, § 3º, da CF, a regra de imunidade tributária não deve ser aplicada a entidades que exploram atividade econômica, caso da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica – CFIAE.
    2. É inconstitucional a Taxa de Limpeza Pública instituída pela Lei 6.945/1981, alterada pela Lei 989/1995, do Distrito Federal, uma vez que não preenche os requisitos estabelecidos para sua cobrança (RE-AgR 433335 DF).
    3. Apelação a que se dá parcial provimento.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 6º e 150, VI, a, e §2º, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que faz jus a imunidade discutida nos autos, uma vez que se qualifica como autarquia federal de regime especial que não explora atividade econômica.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Para divergir das razões do referido acórdão, quanto à identificação da recorrente como exploradora de atividade econômica, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.715/1979) e da análise das provas dos autos.
    Ocorre que, a violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais ou que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se à fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito constitucional. No caso, a afronta à Constituição, se existente, seria indireta e incidiria o óbice erigido pela Súmula nº 279 do STF de seguinte teor, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido: RE 871.039-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 9/11/2015, AI 858.188-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 20/11/2013, RE 248.301-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/5/2011, RE 744.371-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 2/10/2013, AI 388.650-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 21/2/2003.
    Destaco, ainda, as seguintes decisões que analisara questão análoga à dos autos: RE 969.094, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/8/2016, RE 969.111, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/8/2016, RE 969.562, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/6/2016.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente